Tribunal: STJ
Processo: 5011116-85.2021.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646649 - RJ(2024/0184898-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DUARTE MACHADO
AGRAVANTE
: ALTANIR MACHADO
AGRAVANTE
: FLAVIO DUARTE MACHADO
AGRAVANTE
: GABRIEL FERRARI MACHADO
AGRAVANTE
: RAQUEL FERRARI MACHADO
ADVOGADA
: SANDRA MÁRCIA FIDELIS PEREIRA - RJ118336
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - DF021596
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO
DO CC E DA
ART. 798
SÚMULA N. 610 DO STJ E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula
n. 7 do STJ e no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia versa sobre ação rescisória proposta para desconstituir acórdão
da apelação em ação ordinária que buscava condenação ao pagamento do capital
segurado e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem julgou improcedente o pedido rescindente por aplicação do
do Código Civil e da Súmula n. 610 do STJ e rejeitou os embargos de
art. 798
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e47becbb-ecf1-4c87-9ece-a1a5bb895806

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§§ 1o e 2o,
art. 21,
da
por desconsiderar a atuação do estipulante e a continuidade do
Lei n. 73/1966,
seguro coletivo; (ii) saber se houve contrariedade ao
§ 1o, do Código
art. 801,
Civil, ao reconhecer interlocução direta do segurado com a seguradora em seguro
de vida em grupo; e (iii) saber se houve aplicação equivocada do
do
art. 798
Código Civil, ao adotar o critério temporal objetivo dos dois primeiros anos, diante
da alegada vigência contratual desde 1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por falta de
prequestionamento do
§§ 1o e 2o, da
art. 21,
Lei n. 73/1966.
7. O acórdão recorrido aplicou corretamente o
do Código Civil e a Súmula
art. 798
n. 610 do STJ, pois o contrato iniciou em 21.12.2012 e o óbito por suicídio ocorreu
em 13.10.2013, atraindo a Súmula n. 83 do STJ e afastando a tese de continuidade
contratual não comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do
STJ, ante a falta de prequestionamento do
§§ 1o e 2o, da
2.
art. 21,
Lei n. 73/1966.
Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão está alinhado ao
do Código
art. 798
Civil e à Súmula n. 610 do STJ, que afastam a cobertura do suicídio nos dois
primeiros anos de vigência do seguro.”
Dispositivos relevantes citados:
§§ 1o, 2o; CC, arts. 798,
Lei n. 73/1966, art. 21,
801, § 1o; CPC, arts. 1.022, 1.030, V, 85, § 11; CF,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 610, 83; STF, Súmula n. 282;
STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no AREsp n. 1685263, relator Ministro Moura
Ribeiro, 3a Turma, julgado em 19/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e47becbb-ecf1-4c87-9ece-a1a5bb895806

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e47becbb-ecf1-4c87-9ece-a1a5bb895806

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646649 - RJ(2024/0184898-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DUARTE MACHADO
AGRAVANTE
: ALTANIR MACHADO
AGRAVANTE
: FLAVIO DUARTE MACHADO
AGRAVANTE
: GABRIEL FERRARI MACHADO
AGRAVANTE
: RAQUEL FERRARI MACHADO
ADVOGADA
: SANDRA MÁRCIA FIDELIS PEREIRA - RJ118336
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - DF021596
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO
DO CC E DA
ART. 798
SÚMULA N. 610 DO STJ E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula
n. 7 do STJ e no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia versa sobre ação rescisória proposta para desconstituir acórdão
da apelação em ação ordinária que buscava condenação ao pagamento do capital
segurado e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem julgou improcedente o pedido rescindente por aplicação do
do Código Civil e da Súmula n. 610 do STJ e rejeitou os embargos de
art. 798
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§§ 1o e 2o,
art. 21,
da
por desconsiderar a atuação do estipulante e a continuidade do
Lei n. 73/1966,
seguro coletivo; (ii) saber se houve contrariedade ao
§ 1o, do Código
art. 801,
Civil, ao reconhecer interlocução direta do segurado com a seguradora em seguro
de vida em grupo; e (iii) saber se houve aplicação equivocada do
do
art. 798
Código Civil, ao adotar o critério temporal objetivo dos dois primeiros anos, diante
da alegada vigência contratual desde 1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por falta de
prequestionamento do
§§ 1o e 2o, da
art. 21,
Lei n. 73/1966.
7. O acórdão recorrido aplicou corretamente o
do Código Civil e a Súmula
art. 798
n. 610 do STJ, pois o contrato iniciou em 21.12.2012 e o óbito por suicídio ocorreu
em 13.10.2013, atraindo a Súmula n. 83 do STJ e afastando a tese de continuidade
contratual não comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do
STJ, ante a falta de prequestionamento do
§§ 1o e 2o, da
2.
art. 21,
Lei n. 73/1966.
Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão está alinhado ao
do Código
art. 798
Civil e à Súmula n. 610 do STJ, que afastam a cobertura do suicídio nos dois
primeiros anos de vigência do seguro.”
Dispositivos relevantes citados:
§§ 1o, 2o; CC, arts. 798,
Lei n. 73/1966, art. 21,
801, § 1o; CPC, arts. 1.022, 1.030, V, 85, § 11; CF,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 610, 83; STF, Súmula n. 282;
STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no AREsp n. 1685263, relator Ministro Moura
Ribeiro, 3a Turma, julgado em 19/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FLAVIO
DUARTE MACHADO e ALTANIR MACHADO e GABRIEL FERRARI
MACHADO e MARIA DUARTE MACHADO e RAQUEL FERRARI
MACHADO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela Súmula n. 7 do
STJ, e pelo
V, do Código de Processo Civil (fl. 570).
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 597-617.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região
proferido nos autos de ação rescisória.
O julgado foi assim ementado (fls. 430-431):

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL.
INCISOS V E VIII
ART. 966,
DO CPC. ERRO DE FATO E MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA. SEGURO DE VIDA. MORTE POR INTOXICAÇÃO
EXÓGENA. ÓBITO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA.
/798 DO
SÚMULA 610
ART. 797
CC/02.
DO STJ.
1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que negou
provimento ao recurso dos apelantes, ora demandantes, e deu provimento ao recurso
adesivo do Fundo Habitacional do Exército para, reformando em parte a sentença,
extinguir o feito, sem julgamento de mérito, em relação ao FHE, na forma do
VI do
Cinge-se a controvérsia em definir se estão configurados os
art. 485,
CPC/15.
requisitos previstos no
do CPC, quais, sejam: (i) a existência de erro de fato
art. 966
uma vez que o contrato de seguro foi firmado em 28.9.1999, de forma que todas as
garantias e capitais segurados da apólice deveriam ser garantidas; (ii) violação à
norma jurídica em virtude da aplicação equivocada da Súmula 610 do STJ; (iii) a
decisão não atentou para o seguro de vida em grupo contratado em 1999 e que fora
mantido pela seguradora demandada, a partir de 2012; (iv) a configuração de dano
moral.
2. A ação rescisória destina-se à desconstituição da coisa julgada material,
permitindo a revisão do julgamento em caráter excepcional, quando ocorrer uma das
situações limitativas do
do
contexto no qual a rescisão envolve
art. 966
CPC/2015,
duas etapas de julgamento, além da análise do cabimento ou não da referida ação: o
iudicium rescindens, em que se busca a desconstituição da decisão impugnada, e o
iudicium rescissorium, almejando-se novo julgamento.
4. Para que a ação rescisória fundada no inciso V do
CPC prospere, é
art. 966
indispensável que o julgado rescindendo tenha violado determinada norma em sua
literalidade. O desrespeito deve se dar de forma evidente, direta e, para que se
configure, deve dispensar o reexame da prova ou de elementos dos autos
originários. Precedentes: TRF2, 3a Seção, AR 0001175-36.2020.4.02.0000, Rel.
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 23.9.2021; TRF2, 3a Seção, Ação
rescisória 0013122- 92.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJF2R
7.3.2019.
5. A Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal dispõe que ” não cabe
ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, não é
aplicável ao caso.
6. O
do Código
estabelece que, nos contratos de seguro, o
art. 798
Civil/2002
beneficiário não terá direito ao capital estipulado quando o segurado comete
suicídio nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua
recondução depois de suspenso.
7. A Súmula 105 do STF estabelecia que o suicídio do segurado no período
contratual de carência não eximiria o segurador do pagamento do seguro, salvo se
tiver havido premeditação. Tal súmula foi editada, em 13.12. 1963, isto é, antes do
advento do Código Civil de 2002, quando a referida Corte Constitucional
acumulava a competência de guardião da Constituição com a de intérprete da
legislação infraconstitucional, tendo esta última competência sido transferida para o
Superior Tribunal de Justiça com a sua criação.
8. A Súmula 61 do STJ previa que o seguro de vida abrangeria o suicídio não
premeditado. No entanto, a referida súmula foi cancelada pelo STJ, tendo editada a
Súmula 610, segundo a qual “o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de
vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à
devolução do montante da reserva técnica formada”.
9. No julgamento do Recurso Especial no
o Superior Tribunal
1.334.005/GO,
de Justiça - STJ, no mesmo sentido do que dispõe o
do CC, estabeleceu que
art. 798
o pagamento do prêmio, em caso de suicídio de segurado por seguro de vida, não
está condicionado à comprovação, pela seguradora, da premeditação e da boa-fé (do
segurado), uma vez que tais critérios são de difícil comprovação. Sob esse prisma, a
referida Corte passou a adotar o critério exclusivamente temporal e objetivo, de
forma que eventual exame quanto à premeditação não se faz mais necessário.
Precedente: STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1685263, Rel. Min. MOURA
RIBEIRO, DJE 19.8.2021.
10. Os demandantes sustentam que a intoxicação exógena enquadra-se na
definição de causa acidentária, consubstanciada na ocorrência de morte por causa
acidental, que encontra amparo na cobertura assegurada pelo contrato de seguro de
vida celebrado com a seguradora demandada. Ademais, invocam os entendimentos
firmados nas súmulas 105 do STF e na súmula 61 do STJ, de forma que seria devida
a cobertura securitária.
11. No entanto, tais argumentos não merecem prosperar. Conforme assentado,
o entendimento em tais súmulas apontadas pelos demandantes encontra-se superado,
aplicando-se atualmente o que dispõe o
do CC e a Súmula 610 do STJ no
art. 798
sentido de que o suicídio não é coberto se ocorre nos dois primeiros anos de
vigência do contrato, sendo desnecessário saber se houve premeditação.
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

12. Não há que se cogitar na ocorrência de violação à norma jurídica e no
entendimento cristalizado pelo STJ sobre o tema em questão, na medida em que o
acórdão impugnado assentou expressamente que incidiria no caso o entendimento
esposado pela Corte Superior, fundado no
do Código Civil.
art. 798
13. O erro que autorizaria a rescisão do julgado é aquele que decorre da leitura
errônea da existência de determinado fato, sendo imprescindível a relação de
causalidade entre o erro apontado e o resultado do julgamento. Além disso, faz-se
necessário que esse erro de fato seja relevante para o julgamento da questão,
apurável mediante simples exame que não tenha havido controvérsia e nem
pronunciamento judicial sobre o fato. Precedente: TRF2, 3a Seção, AR 0000948-
80.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 5.3.2021;
TRF2, 3a Seção, AC 0100765-88.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALCIDES
MARTINS, DJe 30.10.2019.
9. O alegado erro de fato encontra óbice no próprio diploma processual civil,
na medida em que não faz alusão a fato tido por inexistente ou fato inexistente
considerando efetivamente ocorrido. Isso porque a decisão impugnada considerou
todos os pontos sustentados pelos demandantes no sentido de que o segurado não
faria jus à cobertura securitária diante do lapso temporal decorrido.
10. Os demandantes defendem que o seguro de vida contratado teria sido
firmado no ano de 1999, de modo que não se aplicaria à hipótese a incidência da
norma prevista no artigo 798 do CC. No entanto, o contrato de seguro de vida em
grupo celebrado entre o contratante do seguro e a segurado entrou em vigência, em
21.12.2012, conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Por outro
lado, os demandantes não apresentaram nenhum documento que comprove a
existência de contrato de seguro em vigor anteriormente ao contrato de seguro
firmado com a seguradora.
11. Somente na petição inicial desta ação rescisória os autores invocam o
argumento de que o seguro de vida contratado é data do ano de 1999. Nesse sentido,
reforça-se a inexistência de qualquer erro de fato ou violação à norma jurídica, já
que, conforme outrora consignado, em sede de Ação Rescisória, não cabe inovação
argumentativa, a qual não foi objeto do acórdão rescindendo.
12. A pretensão autoral é no sentido de reexame do julgado, o que se revela
incabível pela via da ação rescisória, já que tal demanda configura instrumento apto
a modificar a coisa julgada, sendo, portanto, uma exceção à garantia constitucional
da estabilidade das relações jurídicas conferida pelo Estado a seus cidadãos, nos
termos do
o, XXXVI, da
Logo, a ação rescisória somente é
art. 5
CRFB/1988.
cabível nas hipóteses expressamente elencadas no
do
sendo
art. 966
CPC/2015,
vedada a sua utilização como supedâneo recursal.
13. Ação rescisória julgada improcedente.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
488-489):
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
VÍCIOS
ENUMERADOS NO
DO
OMISSÃO. NÃO
ART. 1022
CPC/2015.
CONFIGURAÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE POR INTOXICAÇÃO
EXÓGENA. ÓBITO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA.
/798 DO
SÚMULA 610
ART. 797
CC/02.
DO STJ.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade,
conhece da ação rescisória e julga improcedente o pedido rescindente. Os
embargantes sustentam que o acórdão embargado encontra-se eivado de vício já
que: (i) comprovaram a existência de contrato de seguro em vigor anteriormente
firmado com a seguradora; (ii) a seguradora assumiu as garantias securitárias e
capitais segurados da apólice anterior; (iii) não estaria precluso o direito de
apresentar novas provas.
2. Recurso cabível nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo como finalidade esclarecer, completar e aperfeiçoar as decisões
judiciais, prestando-se a corrigir distorções do ato judicial que podem comprometer
sua utilidade.
3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão em questão. Isso
porque a referida decisão consignou de forma clara, expressa e sem qualquer tese
inconciliável entre si que o contrato se seguro objeto da demanda foi pactuado, em
16.12.2012, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, com a
devida ciência do falecido agente sobre as condições contratuais.
4. A decisão recorrida asseverou que não prosperava o argumento dos
demandantes de que o seguro de vida contratado teria sido firmado no ano de 1999,
já que o contrato de seguro de vida em grupo celebrado entre o contratante do
seguro e a segurado entrou em vigência, em 21.12.2012, razão pela qual deveria ser
rechaçada a tese dos demandantes de que não se aplicaria à hipótese a incidência da
norma prevista no artigo 798 do CC.
5. Além disso, sobre a preclusão, o acórdão pontuou que tal alegação sobre a
existência de contrato anterior foi feito somente em sede de ação rescisória, o que
demonstraria a ausência de erro de fato, eis que em sede de Ação Rescisória não
cabe inovação argumentativa, a qual não foi objeto do acórdão rescindendo.
6. Consignou-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
no mesmo sentido do que dispõe o
do CC, estabeleceu que o pagamento do
art. 798
prêmio, em caso de suicídio de segurado por seguro de vida, não estaria
condicionado à comprovação, pela seguradora, da premeditação e da boa-fé (do
segurado), uma vez que tais critérios são de difícil comprovação, razão pela qual se
passou a adotar o critério exclusivamente temporal e objetivo, de forma que
eventual exame quanto à premeditação não se faz mais necessário.
7. Registrou-se que os argumentos do demandante não mereciam prosperar,
porquanto, conforme assentado, incidiria no caso o que dispõe o
do CC e a
art. 798
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

Súmula 610 do STJ no sentido de que o suicídio não é coberto se ocorre nos dois
primeiros anos de vigência do contrato, sendo desnecessário saber se houve
premeditação.
8. Pontuou-se, portanto, que não havia qualquer violação à norma jurídica ou
erro de fato, de modo que o ajuizamento da demanda apenas demonstrava que os
demandantes pretendiam apenas reexaminardo julgado, o que se revelaria incabível
pela via da ação rescisória.
9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados pela
parte, senão aqueles que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada na
(art. 489, IV, do
). Essa tese predomina, desde o advento do
decisão/sentença
CPC/15
no Superior Tribunal de Justiça, de forma que, se a parte não traz
CPC/2015,
argumentos que poderiam em tese afastar a conclusão adotada pelo órgão julgador,
não cabe o uso de embargos de declaração com fundamento em omissão (STJ, 3a
Turma, AR Esp 797358. Min. MARCO AURÉLIO BELLLIZZE, DJE 28.3.2017).
10. A simples afirmação de se tratar de aclaratórios com propósito de
prequestionamento não é suficiente para embasar o recurso, sendo necessário se
subsuma a inconformidade integrativa a uma das hipóteses do
do
art. 535
CPC/1973
(art. 1022 do
e não à mera pretensão de ver emitido pronunciamento
CPC/2015)
jurisdicional sobre argumentos ou dispositivos legais outros. Precedentes: STJ, 2a
Turma, E Dcl no R Esp 1.404.624, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, D Je
7.3.2014; TRF2, 5a Turma Especializada, ED 0003704-23.1998.4.02.5101, e-DJF2R
14.5.2018.
11. Embargos de declaração não providos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 21, §§ 1o e 2o, da
porque sustentou que o acórdão
Lei n. 73/1966,
recorrente negou vigência ao regime jurídico do seguro ao desconsiderar a atuação
do estipulante e a continuidade do seguro coletivo, tratando como relação direta
entre segurado e seguradora iniciada em 2012;
b) 801, § 1o, do Código Civil, já que afirmou que o acórdão recorrente
contrariou a regra que impõe ao estipulante a responsabilidade perante a
seguradora, reconhecendo equivocadamente interlocução direta do segurado com a
seguradora em seguro de vida em grupo; e
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

c) 798, do Código Civil, pois alegou aplicação equivocada do critério
temporal objetivo do seguro de vida para suicídio aos dois primeiros anos, uma
vez que o contrato coletivo estaria vigente desde 1999 por intermédio da
estipulante, e o biênio já se teria esgotado.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se determine que MAPFRE VIDA S.A. efetue o pagamento do capital segurado
em favor dos beneficiários, com os acréscimos legais a contar do óbito, bem como
seja condenada ao pagamento de danos morais, nos termos da inicial; requer ainda
o provimento do recurso para que se reconheça o prequestionamento, inclusive
implícito, e se remetam os autos para julgamento do mérito no STJ com a
apreciação das teses deduzidas (fls. 517-519).
Contrarrazões às fls. 533-562.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação rescisória em que a parte autora
pleiteou desconstituir o acórdão proferido na apelação da ação ordinária, com
pedido de condenação de MAPFRE VIDA S.A. ao pagamento do capital segurado
e de danos morais, além de custas e honorários (fls. 599).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau da ação ordinária julgou
improcedentes os pedidos, entendimento posteriormente mantido em apelação, que
também reconheceu a ilegitimidade passiva do estipulante FHE quanto ao pedido
de indenização securitária (fls. 421-422, 430-432).
A Corte de origem, na ação rescisória, julgou improcedente o pedido
rescindente, assentando a incidência do
do Código Civil e da Súmula n.
art. 798
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

610 do STJ, por ter ocorrido o óbito nos dois primeiros anos de vigência do
contrato considerado como iniciado em 2012, e rejeitou embargos de declaração
(fls. 430-432 e 488-489).
I - Art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei n. 73/1966
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação
do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do
recurso especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
II - Arts. 798 e 801, § 1o, do Código Civil
No caso, a parte agravante interpôs ação rescisória em relação à acórdão
que não reconheceu válido o recebimento do seguro de vida de Rodrigo Duarte
Machado, tendo o Tribunal de origem concluído o seguinte (fls. 423-425 e 427-
428):

Urge mencionar que o
do Código
estabelece que, nos
art. 798
Civil/2002
contratos de seguro, o beneficiário não terá direito ao capital estipulado quando o
segurado comete suicídio nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou
da sua recondução depois de suspenso. Confira-se:
Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o
segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da
sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do
artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é
nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do
segurado
Por sua vez, a Súmula 105 do STF estabelecia que o suicídio do segurado no
período contratual de carência não eximiria o segurador do pagamento do seguro,
salvo se tiver havido premeditação. Tal súmula foi editada, em 13.12. 1963, isto é,
antes do advento do Código Civil de 2002, quando a referida Corte Constitucional
acumulava a competência de guardião da Constituição com a de intérprete da
legislação infraconstitucional, tendo esta última competência sido transferida para o
Superior Tribunal de Justiça com a sua criação.
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

A Súmula 61 do STJ previa que o seguro de vida abrangeria o suicídio não
premeditado. No entanto, a referida súmula foi cancelada pelo STJ, tendo editada a
Súmula 610, segundo a qual “o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de
vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à
devolução do montante da reserva técnica formada”.
No julgamento do Recurso Especial no
o Superior Tribunal de
1.334.005/GO,
Justiça - STJ, no mesmo sentido do que dispõe o
do CC, estabeleceu que o
art. 798
pagamento do prêmio, em caso de suicídio de segurado por seguro de vida, não está
condicionado à comprovação, pela seguradora, da premeditação e da boa-fé (do
segurado), uma vez que tais critérios são de difícil comprovação. Sob esse prisma, a
referida Corte passou a adotar o critério exclusivamente temporal e objetivo, de
forma que eventual exame quanto à premeditação não se faz mais necessário.
Confira-se:
[...]
No caso dos autos, os demandantes sustentam que a intoxicação exógena
enquadra-se na definição de causa acidentária, consubstanciada na ocorrência de
morte por causa acidental, que encontra amparo na cobertura assegurada pelo
contrato de seguro de vida celebrado com a seguradora demandada. Ademais,
invocam os entendimentos firmados nas súmulas 105 do STF e na súmula 61 do
STJ, de forma que seria devida a cobertura securitária.
No entanto, tais argumentos não merecem prosperar. Conforme assentado, o
entendimento em tais súmulas apontadas pelos demandantes encontra-se superado,
aplicando-se atualmente o que dispõe o
do CC e a Súmula 610 do STJ no
art. 798
sentido de que o suicídio não é coberto se ocorre nos dois primeiros anos de
vigência do contrato, sendo desnecessário saber se houve premeditação.
Nesse sentido, não há que se cogitar na ocorrência de violação à norma
jurídica e no entendimento cristalizado pelo STJ sobre o tema em questão, na
medida em que o acórdão impugnado assentou expressamente que incidiria no caso
o entendimento esposado pela Corte Superior, fundado no
do Código Civil,
art. 798
senão, vejamos:
[...]
No que diz respeito ao erro de fato, impõe-se consignar que, para a sua
configuração, revela-se indispensável, segundo o §1o
do CPC, que a decisão
art. 485
rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
[...]
Na hipótese sob exame, o alegado erro de fato encontra óbice no próprio
diploma processual civil, na medida em que não faz alusão a fato tido por
inexistente ou fato inexistente considerando efetivamente ocorrido. Isso porque a
decisão impugnada considerou todos os pontos sustentados pelos demandantes no
sentido de que o segurado não faria jus à cobertura securitária diante do lapso
temporal decorrido.
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

Ademais, os demandantes defendem que o seguro de vida contratado teria
sido firmado no ano de 1999, de modo que não se aplicaria à hipótese a incidência
da norma prevista no artigo 798 do CC. No entanto, o contrato de seguro de vida em
grupo celebrado entre Rodrigo Duarte Machado e a MAPFRE Vida
entrou em
S/A
vigência, em 21.12.2012, conforme comprovam os documentos acostados aos autos
(evento 1; ANEXO12). Por outro lado, os demandantes não apresentaram nenhum
documento que comprove a existência de contrato de seguro em vigor anteriormente
ao contrato de seguro firmado com a MAPFRE.
Outrossim, somente na petição inicial desta ação rescisória os autores invocam
o argumento de que o seguro de vida contratado é data do ano de 1999. Nesse
sentido, reforça-se a inexistência de qualquer erro de fato ou violação à norma
jurídica, já que, conforme outrora consignado, em sede de Ação Rescisória, não
cabe inovaçã argumentativa, a qual não foi objeto do acórdão rescindendo.
Sob esse prisma, verifica-se que, na verdade, a pretensão autoral é no sentido
de reexame do julgado, o que se revela incabível pela via da ação rescisória, já que
tal demanda configura instrumento apto a modificar a coisa julgada, sendo, portanto,
uma exceção à garantia constitucional da estabilidade das relações jurídicas
conferida pelo Estado a seus cidadãos, nos termos do
o, XXXVI, da
art. 5
Logo, a ação rescisória somente é cabível nas hipóteses expressamente
CRFB/1988.
elencadas no
do
sendo vedada a sua utilização como supedâneo
art. 966
CPC/2015,
recursal.

Com efeito, a Súmula 610 do STJ dispõe que "O suicídio não é coberto
nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o
direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada".
Como se observa dos excertos transcritos, é incontroverso pela sentença
transitada em julgado que a morte do segurado foi suicídio e não causa acidentária,
tendo a Corte Estadual asseverado que o contrato de seguro de vida em grupo
celebrado entre Rodrigo Duarte Machado e a MAPFRE Vida
entrou em
S/A
vigência em 21.12.2012, enquanto seu falecimento ocorreu em 13.10.2013 (fl. 43),
antes de completar dois anos de validade, estando o acórdão, portanto, em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, atraindo o óbice previsto na
Súmula n. 83/STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 34ae5f98-85ec-47f9-b0bd-dd6d375d5e6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.646.649 / RJ
Número Registro: 2024/0184898-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05033876920154025101 50111168520214020000 5033876920154025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DUARTE MACHADO
AGRAVANTE : ALTANIR MACHADO
AGRAVANTE : FLAVIO DUARTE MACHADO
AGRAVANTE : GABRIEL FERRARI MACHADO
AGRAVANTE : RAQUEL FERRARI MACHADO
ADVOGADA
: SANDRA MÁRCIA FIDELIS PEREIRA - RJ118336
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
AGRAVADO
: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
ADVOGADO : PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - DF021596
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:33
Código de Controle do Documento: d45e08fd-3695-436a-be3f-e329dcfeed67

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:33
Código de Controle do Documento: d45e08fd-3695-436a-be3f-e329dcfeed67